Tribunal: TJDFT
Processo: 0025981-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 5a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0025981-71.2014.8.07.0001 Apelantes: Elmo Incorporações Ltda Emerson Duarte Dutra e Maria Helena Pereira da Silva Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Elmo Incorporações Ltda (Id. 9799485) e por Emerson Duarte Dutra e Maria Helena Pereira da Silva (Id. 9799490) contra a sentença (Id. 9799476) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Após o início do julgamento, com o proferimento do voto deste Relator, no sentido de negar provimento aos recursos, e o pedido de vista do Primeiro Vogal (Id. 16675718), a sociedade empresária ré acostou aos autos petição acompanhada de peça processual apresentada há aproximadamente um ano, em junho de 2019, e reiterou o requerimento para interromper a aplicação de juros e correção monetária ao valor da condenação, em virtude do depósito em Juízo da quantia que reputava devida (Id. 16675720). No caso, convém destacar que, mesmo após ser instada a se manifestar em relação a eventual desconformidade dos autos físicos (processo no 2014.07.1.024304-0) com os eletrônicos, a demandada manteve-se inerte a respeito de eventual ausência da referida petição nos autos (Id. 11231829). Com efeito, o mencionado requerimento foi formulado apenas após o início do julgamento dos recursos interpostos. Ocorre a questão ora suscitada deverá ser analisada em liquidação de sentença, ou diretamente em cumprimento de sentença, se a apuração do valor devido depender apenas de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, momento processual adequado para a aferição do montante devido. Assim, indefiro o requerimento formulado pela ré. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator